Tribunal: TJMT
Processo: 1013966-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013966-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CATARINO NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 056.642.771-06 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VALDILEI DIAS DE AMORIM - CPF: 007.776.671-77 (RECORRIDO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013966-27.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1013966-27.2023.8.11.0001

1. Recorrente:

Catarino Nunes do Nascimento

Recorridos
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e
Valdilei Dias de Amorim.

2. Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorridos
:
Catarino Nunes do Nascimento
e
Valdilei Dias de Amorim.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- RELAÇÃO DE CONSUMO –
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO ATENDIDO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DÉBITOS DO NOVO LOCATÁRIO -

LOCAÇÃO DO IMÓVEL DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO RESTRITIVA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO ANTIGO LOCATÁRIO INDEVIDA

- DANO MORAL CONFIGURADO –

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica não possuem natureza propter rem, isto é, não se vinculam ao imóvel. Trata-se de obrigação pessoal, a ser suportada por quem verdadeiramente usufruiu do serviço. A responsabilidade pelo pagamento da energia consumida não pode ser atribuída a quem não utilizou os serviços, mas tão somente àquele que deles se beneficiou, independentemente de quem conste nos cadastros da concessionária na condição de titular da unidade consumidora. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013966-27.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1013966-27.2023.8.11.0001

1. Recorrente:

Catarino Nunes do Nascimento

Recorridos
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e
Valdilei Dias de Amorim.

2. Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorridos
:
Catarino Nunes do Nascimento
e
Valdilei Dias de Amorim.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Catarino Nunes do Nascimento e
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral.

Origem:
4o
Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

193665686
)
: julgou procedentes os pedidos autorais,
declarando a inexistência dos débitos, objeto da lide, em relação ao autor recorrente; condenou a
Energisa Mato Grosso a
proceder à transferência dos débitos referentes as faturas dos meses de outubro/2022 (R$ 1.147,86); novembro/2022 (R$ 876,59), dezembro/2022 (R$ 883,14), janeiro/2023 (R$ 596,29) e fevereiro/2023 (R$ 666,32 e R$ 204,11), ao recorrido
Valdilei Dias de Amorim; por fim, condenou
a
Energisa Mato Grosso e

Valdilei Dias de Amorim
, solidariamente, ao pagamento de
R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Recurso Cível Inominado de
Catarino Nunes do Nascimento
(Id.

193665687

):
requer a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de Energisa Mato Grosso (Id.
141534790
):
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da empresa recorrente, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013966-27.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1013966-27.2023.8.11.0001

1. Recorrente:

Catarino Nunes do Nascimento

Recorridos
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e
Valdilei Dias de Amorim.

2. Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorridos
:
Catarino Nunes do Nascimento
e
Valdilei Dias de Amorim.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral
proposta por
Catarino Nunes do Nascimento
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e
Valdilei Dias de Amorim.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor, ora recorrente,
relatou que foi surpreendido com a inscrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de faturas emitidas após solicitação de encerramento do vínculo, referente à Unidade Consumidora (UC) n° 6/3202912-6.

Aduz que alugou o imóvel residencial pertencente a Arlete pelo período compreendido entre 05/03/2021 a 05/03/2022, com prorrogação por mais 06 (seis) meses, finalizando a relação contratual em 05/09/2022.

Assevera que no dia 06/09/2022 entrou em contato com a empresa recorrida solicitando o encerramento do vínculo em relação à UC 6/3202912-6, sob o protocolo no 093215479, o que não foi atendido.

Informou que a proprietária do imóvel alugou a casa para o recorrido Valdilei
Dias de Amorim
para o período de 09/09/2022 à 09/03/2023, o qual não realizou o pedido de religação e transferência das prestações de serviço perante a empresa Energisa.

Assim, as faturas de consumo de Valdilei
Dias de Amorim
foram geradas em nome do autor, sendo referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 e, janeiro e fevereiro de 2023.

Em contraponto, a empresa Energisa, em suas razões recursais, sustenta a
inexistência de ato ilícito, sob a alegação de culpa exclusiva do autor que não realizou a transferência da titularidade da UC após a mudança, e que a inscrição do débito nos órgãos restritivos é exercício regular de seu direito de credora. Aduz, ainda, que o autor realizou o pedido de transferência somente em 18/08/2023 e que o protocolo informado nos autos não corresponde ao alegado por ele.

Consigne-se que
o recorrido Valdilei
Dias de Amorim
, apesar de devidamente citado, não compareceu à audiência e não apresentou defesa.

Portanto, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, tornou-se revel, assim, hão de se presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
o autor recorrente solicitou o desligamento junto a empresa Energisa, em 06/09/2022 (protocolo no 093215479). Além disso, constata-se no caderno processual cópia do contrato de aluguel referente ao imóvel onde encontra-se instalada a unidade consumidora, o qual observa-se que entre o período de 09.09.2022 a 09.03.2023 o locatário era o recorrido Valdilei
Dias de Amorim
(id. 113329904).

Com efeito, a manutenção da sentença de procedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e da parte requerida, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. Entretanto, no presente caso, as partes requeridas não se desincumbiram do ônus da prova que lhes cabiam, devendo, portanto, a Energisa responder de forma objetiva quanto aos danos causados ao autor devido à falha na prestação do serviço decorrente da não transferência de titularidade e,

solidariamente, com
Valdilei
Dias de Amorim

pelos danos decorrente da inscrição do nome autor nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

Registre-se que o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica, água e esgoto sanitário não possuem natureza propter rem, isto é, não se vinculam ao imóvel. Trata-se de obrigação pessoal, a ser suportada por quem verdadeiramente usufruiu do serviço. A responsabilidade pelo pagamento da energia consumida não pode ser atribuída a quem não utilizou os serviços, mas tão somente àquele que deles se beneficiou, independentemente de quem conste nos cadastros da concessionária na condição de titular da unidade consumidora” (STJ – REsp no 1874322/GO (2019/0295793-3) – Rel. MIN. SÉRGIO KUKINA – j. 25/05/2020).

Assim, resta evidente que os débitos discutidos nos autos são de responsabilidade do real consumidor do serviço prestado, o novo locatário do imóvel, em nome do qual deveria estar cadastrado o fornecimento do serviço, derivado de contrato de locação e do pedido de baixa, como é a hipótese dos autos.

Desse modo, os débitos em questão devem ser cobrados da pessoa titular da conta à época da ocorrência da irregularidade, tendo em vista ser obrigação de pagamento de débito não aderente à coisa (propter rem), mas decorrente da responsabilidade de quem efetivamente utilizou os serviços (propter personam).

Lastreado nas aludidas conclusões, resta evidente que comprovando o autor que o imóvel no qual encontra-se instalada a unidade consumidora passou a ser de posse direta do recorrido,
Valdilei
Dias de Amorim
, de 0
9.09.2022 a 09.03.2023
, após a assinatura do contrato de locação, não podendo, assim, os débitos posteriores a setembro de 2022 serem atribuídos ao autor, sendo, portanto, possível e pertinente a modificação da titularidade da unidade consumidora pleiteada na exordial e a inexigibilidade dos débitos em face do autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TITULARIDADE – RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A RELIGAÇÃO - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - LOCAÇÃO DO IMÓVEL DEMONSTRADA - DÉBITOS DO ANTIGO LOCATÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. Entretanto, no presente caso, a apelada não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabe, devendo, portanto, responder de forma objetiva quanto aos danos causados ao apelante devido à falha na prestação do serviço. “O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica, água e esgotamento sanitário não possuem natureza propter rem, isto é, não se vinculam ao imóvel. Trata-se de obrigação pessoal, a ser suportada por quem verdadeiramente usufruiu do serviço. A responsabilidade pelo pagamento da energia consumida não pode ser atribuída a quem não utilizou os serviços, mas tão somente àquele que deles se beneficiou, independentemente de quem conste nos cadastros da concessionária na condição de titular da unidade consumidora” (STJ – REsp no 1874322/GO (2019/0295793-3) – Rel. MIN. SÉRGIO KUKINA – j. 25/05/2020). Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. (TJ-MT 10269462220198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023).”

Outrossim, no que tange
ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado pelo juízo de origem, destinados a recompor os prejuízos morais do autor recorrente, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação aos requeridos.

Diante do exposto
conheço
dos recursos interpostos, e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento pata manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
as partes recorrentes
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024